Tribunal: STF
Processo: ARE 1444450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANUÊNIOS – DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO – SUSPENSÃO DO FEITO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 277 DO TST – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a Justiça do Trabalho detém a competência para julgar a pretensão de integração e reflexos das parcelas salariais deferidas nas contribuições devidas à entidade de previdência privada, o que foi ratificado pelo STF na tese firmada no Tema 1166 do ementário de Repercussão Geral. 2. Quanto ao pedido de suspensão do feito, a parte não enfrenta os fundamentos adotados no acórdão regional de que a matéria não envolve ultratividade de normas coletivas, pois os “anuênios foram deferidos com base em normas internas do Banco do Brasil, não envolvendo acordo ou convenção coletiva”. No aspecto, incide a Súmula nº 422, I, do TST. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão de incorporação do auxílio-alimentação ao salário, inclusive no caso de discussão acerca da alteração da natureza do benefício por norma coletiva ou por adesão posterior ao PAT, é parcial. Incidência do óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento desprovido. DEPÓSITOS DE FGTS - REFLEXOS DA INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. Tratando-se de pretensão ao pagamento do FGTS relativo às parcelas quitadas no curso do contrato de trabalho, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da incidência da prescrição prevista na Súmula nº 362 do TST. 2. O FGTS incidente sobre parcelas pagas durante a relação contratual não tem feição de parcela acessória, mas de principal, apta a afastar a incidência da Súmula nº 206 do TST. Agravo de instrumento desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA. 1. O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que o reclamante, admitido em 1980, recebia a parcela "auxílio-alimentação" com natureza salarial, pois somente nas normas coletivas de 1987/1988 foi atribuída expressamente natureza indenizatória à parcela, sendo que a adesão do reclamado ao PAT ocorreu no ano de 1992. 2. Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva ou pela adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício. 3. Incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento desprovido. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS - REFLEXOS SOBRE O PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. 1. A Corte regional concluiu serem devidos reflexos dos anuênios na parcela recebida em decorrência do Plano de Aposentadoria Incentivada com base no conjunto fático dos autos, notadamente no regulamento do referido Plano. 2. A revisão do julgado para constatar a violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 110 e 422 do novo Código Civil demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em sede de recurso de revista, consoante a Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – INTEGRAÇÃO DE ANUÊNIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. 1. A Corte regional, ao determinar a integração das parcelas de natureza salarial nos descansos semanais remunerados, não decidiu à luz do art. 7º, § 2º, da Lei nº 605/1949, apontado como violado. 2. Dessa forma, o recurso de revista não se viabiliza, por ausência de prequestionamento. Incide o óbice da Súmula nº 297, I, do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente